Tribunal: STJ
Processo: 0000147-71.2021.8.19.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874862 - RJ
(2025/0075891-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ALINE GOMES DE CARVALHO
ADVOGADA
: ANA CAROLINE SAUER RAMOS - RS113140
EMBARGADO
: LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATENCAO A VIDA S/A
ADVOGADA
: JULIANA DE ABREU TEIXEIRA - CE013463
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS
RECURSAIS. RECONSIDERAÇÃO. MAJORAÇÃO. DECLARATÓRIOS
ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. Os honorários recursais, previstos no
§ 11, do
são
art. 85,
CPC/2015,
devidos quando preenchidos, simultaneamente, os seguintes requisitos: a)
decisão recorrida publicada a partir de
quando entrou em vigor o
18/3/2016,
novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou
não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios no feito em que interposto o recurso.
3. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, para majorar os
honorários advocatícios sucumbenciais em favor da embargante para 18%
sobre o valor da condenação.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:34
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5cbdde74-e4f9-4dba-b5bf-e1b21efbc40e

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874862 - RJ (2025
/0075891-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: ALINE GOMES DE CARVALHO
ADVOGADA
: ANA CAROLINE SAUER RAMOS - RS113140
EMBARGADO
: LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATENCAO A VIDA S/A
ADVOGADA
: JULIANA DE ABREU TEIXEIRA - CE013463
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS
RECURSAIS. RECONSIDERAÇÃO. MAJORAÇÃO. DECLARATÓRIOS
ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. Os honorários recursais, previstos no
§ 11, do
são devidos
art. 85,
CPC/2015,
quando preenchidos, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recor
rida publicada a partir de
quando entrou em vigor o novo Código de
18/3/2016,
Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários advocatícios no feito em que interposto o recurso.
3. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, para majorar os
honorários advocatícios sucumbenciais em favor da embargante para 18% sobre
o valor da condenação.
RELATÓRIO
Tratam os autos de embargos de declaração opostos por ALINE GOMES DE
CARVALHO contra o v. acórdão, proferido pela eg. Quarta Turma, assim ementado:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DEDECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DESAÚDE. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCLEROSE MÚLTIPLA. NATALIZUMABE.
INCLUSÃO NO ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM AJURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO
INTERNO PROVIDO, PARA CONHECER DO
SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO E NEGARPROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A Segunda Seção do STJ definiu os seguintes parâmetros para se reconhecer,
em hipóteses excepcionais e restritas, a obrigação de a operadora de plano de
saúde cobrir eventos e procedimentos não previstos no rol da ANS: "1 - o Rol
de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a
operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento
Documento eletrônico VDA53587947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:35:11
Código de Controle do Documento: dace1943-e7e4-4a9c-8b41-7237d3435e4a

não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro
procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a
contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para
a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico
ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de
excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou
odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente
pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii)
haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em
evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais
(como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível,
o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise
na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos
e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do
julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad
causam da ANS" (E Relator Ministro LUIS FELIP E REsp 1.886.929/SP,
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
D Je de
8/6/2022
3/8/2022)
2. Na hipótese, o Tribunal de Justiça concluiu pela obrigatoriedade de custeio
do medicamento Natalizumabe, para o tratamento da esclerose múltipla que
acomete o beneficiário, haja vista se tratar de terapia constante do rol da ANS,
ao contrário do que afirma a operadora.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência
assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da
Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno provido, para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial.

Nas razões dos aclaratórios (fls. 980-982, e-STJ), a parte embargante defende, em
síntese, que há omissão em relação à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no
julgamento do agravo interno.
Impugnação apresentada às fls. 986-989, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (
. É inadmissível a
CPC/2015, art. 1.022)
sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
Na hipótese, a Quarta Turma do STJ deu provimento ao agravo interno para
reconsiderar a decisão de fls. 906-907 e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para negar
provimento ao recurso especial, assentando que o medicamento Natalizumabe é de cobertura
obrigatória pra moléstia que acomete o beneficiário, sem a fixação de honorários recursais em
favor da parte ora embargante, apesar da reconsideração da decisão de fls. 906-907, e-STJ.
Assim, o acórdão embargado deve ser integrado conforme a seguir.
Quanto ao cabimento dos honorários recursais, a jurisprudência desta Corte se firmou
no sentido de que os honorários recursais, previstos no
§ 11, do
são devidos
art. 85,
CPC/2015,
quando preenchidos, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a
partir de
quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
18/3/2016,
Documento eletrônico VDA53587947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:35:11
Código de Controle do Documento: dace1943-e7e4-4a9c-8b41-7237d3435e4a

conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios no feito em que interposto o recurso.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL
COMPENSATÓRIA. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. NÃO CABIMENTO.
SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 e 7
DO STJ.
§ 11, DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
ART. 85,
CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Havendo cláusula penal no sentido de prefixar, em patamar razoável, a
indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros
cessantes.
2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas
com base na análise do instrumento contratual e do acervo fático-probatório
dos autos atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. Os honorários recursais, previstos no
§ 11, do
são
art. 85,
CPC/2015,
devidos quando preenchidos, simultaneamente, os seguintes requisitos: a)
decisão recorrida publicada a partir de
quando entrou em vigor o
18/3/2016,
novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não
provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios no feito em que interposto o recurso.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.057.783/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
NORONHA
18/3/2025,
26/3/2025.

Com efeito, com a reconsideração da decisão de fls. 906-907, e-STJ, os honorários
sucumbenciais estão fixados nos termos do acórdão estadual, ou seja, em 15% sobre o valor da
condenação. Desse modo, ante a rejeição do recurso especial, após a reconsideração da decisão,
nos termos do acórdão de fls. 973-977, e-STJ, se faz necessária a majoração desta verba, nos
termos do
§ 11, do
art. 85,
CPC/2015.
Diante do exposto, acolhem-se os embargos de declaração, a fim de sanar omissão,
para, nos termos do
§ 11, do
majorar os honorários advocatícios sucumbenciais
art. 85,
CPC/2015,
para 18% sobre o valor da condenação.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53587947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:35:11
Código de Controle do Documento: dace1943-e7e4-4a9c-8b41-7237d3435e4a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.874.862 / RJ
Número Registro: 2025/0075891-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001477120218190006
00089043820228190000
00533104720228190000
1477120218190006
202424513402 533104720228190000 89043820228190000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATENCAO A VIDA S/A
ADVOGADA
: JULIANA DE ABREU TEIXEIRA - CE013463
AGRAVADO
: ALINE GOMES DE CARVALHO
ADVOGADA
: ANA CAROLINE SAUER RAMOS - RS113140
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALINE GOMES DE CARVALHO
ADVOGADA
: ANA CAROLINE SAUER RAMOS - RS113140
EMBARGADO : LIV LINHAS INTELIGENTES DE ATENCAO A VIDA S/A
ADVOGADA
: JULIANA DE ABREU TEIXEIRA - CE013463
TERMO
Documento eletrônico VDA54011226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:17
Código de Controle do Documento: e2a43d25-94c4-40f4-b18a-c04204741329

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:17
Código de Controle do Documento: e2a43d25-94c4-40f4-b18a-c04204741329